Tribunal: TJSP
Processo: 0007261-89.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA PENA DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo em execução penal interposto pelo sentenciado contra decisão que indeferiu pedido de extinção da punibilidade da pena de multa e manteve a penhora. O agravante alega hipossuficiência e requer a impenhorabilidade dos bens essenciais à sua subsistência.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA PENA DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo em execução penal interposto pelo sentenciado contra decisão que indeferiu pedido de extinção da punibilidade da pena de multa e manteve a penhora. O agravante alega hipossuficiência e requer a impenhorabilidade dos bens essenciais à sua subsistência.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a hipossuficiência do agravante justifica a extinção da punibilidade da pena de multa e a impenhorabilidade dos bens essenciais.
III. Razões de Decidir 3. A multa, mesmo considerada dívida de valor, mantém sua natureza de sanção penal, não se limitando a critérios de conveniência econômica ou fiscal. 4. A execução da pena de multa pelo Ministério Público não está atrelada a critérios extrapenais, devendo seguir o regramento da Lei de Execução Penal.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A hipossuficiência alegada não foi comprovada de forma cabal, não justificando a extinção da punibilidade da pena de multa. 2. A execução da pena de multa deve seguir o regramento da Lei de Execução Penal, não se aplicando a impenhorabilidade prevista no CPC.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 51
Lei no 9.268/96
Lei no 13.964/2019
Lei de Execução Penal, arts. 168 e 170
Jurisprudência Citada:
STF, ADI no 3.150, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 13.12.2018
STJ, REsp 1.519.777/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3.a Seção, j. 26.08.2015
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1806025/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22/10/2019